Tribunal: TJMT
Processo: 1033184-28.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033184-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos decorrentes de falhas na prestação do serviço. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 19.783,00, devidamente corrigido, a título de indenização por danos causados aos equipamentos dos segurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da autora, em virtude de oscilações de tensão de energia, e se a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

4. A seguradora, ao pagar a indenização aos seus segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, podendo demandar a concessionária pelos prejuízos sofridos.

5. Inversão do ônus da prova é aplicável, impondo à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha no serviço ou que o dano foi causado por fato exclusivo de terceiro ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Documentos apresentados pela concessionária em sede recursal não configuram prova nova, sendo inadmissíveis por preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos causados por falhas na prestação de serviço de energia elétrica, é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados é legítima."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível nº 1016283-06.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1033184-28.2017.8.11.0041, proposta em seu desfavor por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na presente ação e CONDENOU a requerida ao pagamento de R$ 19.783,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e três reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários de seu patrono, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 8º e 86, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que a concessionária Apelante logrou êxito em afastar o nexo o nexo causal ao caso apresentado com relação aos segurados Agro Baggio Máquinas Agrícolas e Delir Nadir.

Esclarece que o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, substituída pela Resolução 1000/21 estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal e, dessa forma, explica que a distribuidora recebe a solicitação de ressarcimento, procede com a análise segundo as normas aplicáveis, para emitir resposta ao consumidor, qual é comunicado do resultado da solicitação de ressarcimento, qual encerra a fase da análise do processo.

Menciona que “a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora. Somente apresentado laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica”.

Alega que “todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos)”.

Menciona que “os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado”.

Ressalta que “INEXISTE PROVA INEQUÍVOCA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido, INCLUSIVE conforme provas ora colacionas – Relatórios do Módulo PRODIST 9”, id. 226600651 – Pág.6.

Defende que r. sentença proferida, merece ser reparada, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, também quanto aos segurados indicados, ante a comprovação de inexistência de ocorrência da rede, bem como ante a ausência de prova suficiente a imputar a responsabilidade de fatos ocorridos em se tratando de transformador particular, de responsabilidade do segurado.

Dessa forma, requer seja o apelo seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões, id. Num.227952215.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ingressou com a presente ação regressiva em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, a fim de buscar o ressarcimento da importância de R$ 45.913,90 (quarenta e cinco mil, novecentos e treze reais e noventa centavos) pagos aos seus segurados Agro Baggio Máquinas Agrícolas, Delir Nadir, Comercio e Representações KE Soja Ltda, Leandro Mussi e Ronei Maggioni, em razão de ter sub-rogado nos direitos destes, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da Concessionária de Energia, ora Apelante.

A concessionária de energia elétrica requerida, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
restou comprovado tão somente nos sinistros referentes aos segurados AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS e DERLI NADIN
”, id.226599893 – Pag.3, bem como considerando que a responsabilidade, no caso, é objetiva e que a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu de seu ônus probatório,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na presente ação e CONDENOU a requerida ao pagamento de R$ 19.783,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e três reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários de seu patrono, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 8º e 86, ambos do Código de Processo Civil
(id. 226599893 – Pág.10); motivo pelo qual, irresignada, interpôs a concessionária de energia ré recurso de apelação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

De inicio, verifica-se que a Apelante aportou em sede recursal relatório do módulo Prodist 09 em relação aos segurados AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS e DELIR NADIR (id.226600663 e id.226600667). Contudo, não merecem serem conhecidos eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderiam ter sidos juntados em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
: “
é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua”
(REsp 1721700/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.18).

Logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão.

No caso, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial
,
conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. (TJMT - N.U 1008184-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia (Num.63433125 e Num.63433132).

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresas especializadas.

Ademais, corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE - DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO - NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial
(ids. 151381299, 151381650 e 151381651),
elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da oscilação da energia
. 2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. (TJMT - N.U 1056603-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO
-
PROVA UNILETERAL VÁLIDA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Desse modo, tem-se que os laudos técnicos foram considerados válidos eis que em consonância com os requisitos dispostos no módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST - ANEEL.

Ao caso, cumpre ainda asseverar que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória dos laudos técnicos ofertados pela seguradora autora.

Na verdade, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de juntar documentos capazes de confirmar suas alegações.

Assim, tem-se que a ré deixou de comprovar a inexistência de falhas na prestação de serviços por supostas oscilações na rede de distribuição de energia bem como que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024